Tribunal: TCU
Processo: 032.206/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11479/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.206/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Pedroto Braga (XXX.951.347-XX); Dejair da Cunha (XXX.065.647-XX); Eulalia Maria da Silva Lima (XXX.804.607-XX); Isis Gomes Sobral (XXX.427.627-XX); Ney Vallim da Silva (XXX.478.467-XX); Paulo Jose Pereira da Costa (XXX.120.412-XX); Stella Cristina Navega Stalleikem (XXX.775.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.